Tribunal: CARF
Processo: 10380.001788/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE. DESCONTO DE ATÉ 6%.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-transporte no percentual de até 6%, estabelecidos em lei. Por outro lado, a lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da remuneração do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de desconto ou o desconto menor do que o autorizado não implicam descaracterização do benefício.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA DA MULTA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS".
MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE. SÚMULA CARF 119.
Nos termos da Súmula CARF 119 Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001788/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.445 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
IDES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
DA
CIDADANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO DE ATÉ 6%.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte no percentual de até 6%, estabelecidos em lei. Por outro lado, a lei
autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da remuneração do empregado
para custeio do vale-transporte. A ausência de desconto ou o desconto menor
do que o autorizado não implicam descaracterização do benefício.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA DA
MULTA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada
também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001788/2008-63
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001788/2008-63

condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS".
MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE. SÚMULA CARF 119.
Nos termos da Súmula CARF 119 Súmula CARF no 119 determina, assim
dispõe: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento
de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de
declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e
legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo da multa os pagamentos de
vale-transporte não excedentes ao limite de 6% da remuneração do trabalhador e o salário in
natura não pago em pecúnia (levantamento LCH) e aplicar o disposto na súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001788/2008-63

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de IDES - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA., relativo às contribuições devidas para a
Seguridade Social, referente às obrigações acessórias, uma vez que teria a atuada apresentado
G.F.I.P. - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social deixar de informar mensalmente em GFIP/GRP, com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores, de acordo com o explanado no Relatório Fiscal da
Infração, o que constitui infração às disposições contidas no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n”
8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, na competência março
de 2007.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 373 e seguintes):
Durante a fiscalização, foram analisados os seguintes documentos: Diário e Razão de
2002 a 2006, Estatuto Social, termos de parceria, folhas-de-pagamento/relação de
pagamentos (em meio papel e magnético), recibos de pagamentos, fichas de registro de
empregados, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias da Previdência Social (GPS);
Através da análise realizada nos livros contábeis, folhas-de-pagamento e GFIP,
disponibilizados pela empresa, foi verificada a existência de valores pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP;
A empresa, após solicitado no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
(TIAD), apresentou inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) a
partir de 08/2005. Em relação ao período de 04/2002 a 07/2005 a mesma informou que
não estava inscrita no programa. Assim, de acordo com a legislação em vigência, os
valores relativos as despesas com alimentação, neste período, foram considerados
parcelas integrantes dos salários de contribuição dos segurados empregados;
Além da falta de inscrição no PAT, foi verificado que a empresa repassou valores em
pecúnia a titulo de alimentação a seus trabalhadores;
Os valores foram apurados através dos lançamentos contábeis nas contas de n° 51126-9
(Lanches/Refeições — ADM) e 51176-5 (Lanches e Refeições), e através da folha-de
pagamento onde constam as rubricas, pagas em pecúnia, denominadas: Auxilio
Alimentação e Vale Refeição;
Também, foi constatado a existência de valores pagos em pecúnia aos segurados
empregados a titulo de Vale-Transporte;
Foi verificado que a empresa repassou valores em pecúnia a segurados empregados a
titulo de "Ajuda de Custo" e "Ajuda de Custo para Viagens". Apesar de solicitado em
TIAD, não houve a comprovação de tais despesas através de recibos, notas fiscais ou
faturas;
A empresa contabilizou a titulo de "Auxilio Social", nas rubricas contábeis 51121-8,
51040-8 e 51165-0 valores destinados a "ajudar" pessoas fisicas frente às suas despesas
com tratamento de saúde, alimentação ou outras necessidades. Ficou comprovado que
os valores contabilizados em tal rubrica eram destinados basicamente aos seus próprios
trabalhadores, contribuintes individuais que lhe prestavam serviços. Diante dos fatos, e
com base na legislação vigente, essa fiscalização entende que os valores pagos a titulo
de "Auxilio Social" a pessoas físicas, constituem parcelas integrantes das remunerações
dos segurados contribuintes individuais relacionados nas folhas-de-pagamento da
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001788/2008-63

empresa e salário de contribuição dos que têm seus nomes contabilizados no histórico,
mas não constam em folha-de- pagamento ou GFIP, sendo estes considerados segurados
contribuintes individuais;
A empresa repassou valores ao Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, presidente da
instituição e um de seus associados e contabilizou tais valores na rubrica contábil
51121-8 (Auxilio Social — ADM), a fiscalização baseada na legislação vigente
considerou os valores repassados como salário de contribuição na forma de pró-labore
indireto;
A empresa repassou valores a segurados empregados a titulo de "salário-família".
Contudo, apesar de solicitado em TIAD, não houve comprovação, através de
documentos legais, que tais segurados tivessem direito a esse beneficio;
Os documentos que comprovam tal conduta foram anexados a este relatório por
amostragem, fls. 242/342. Também encontram-se anexas as planilhas de fls. 35/221.
A fiscalização anexa, fls. 35, planilha onde demonstra o cálculo do valor não declarado,
por competência, para segurados empregados. As fls. 36 é anexada a planilha com os
cálculos dos valores não declarados, por competência, para contribuintes individuais, as
fls. 37 é anexada a planilha com o cálculo do valor devido, por competência, dos
segurados empregados e contribuintes individuais, e as fls. 38 encontra-se a planilha
com o cálculo da multa devida.
A multa foi aplicada conforme previsto no art. 32, § 5 0 da Lei n.° 8.212/91, c/c o art.
284, inciso II e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, e alterações posteriores. Dessa forma, em
decorrência da infração praticada, o valor da multa cabível é de 100% (cem por cento)
do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em função
do número de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto no § 4 0 do art.
32 da Lei. n.° 8.212/91, (c/c alterações posteriores), e que o valor total da multa importa
em R$ 279.944,06 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e
seis centavos).
0 valor mínimo previsto no art. 92 da Lei n° 8.212/91 e no art. 283 do RPS é de R$
1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos), atualizado com base
na Portaria MPS/GM n° 142, de 11 de abril de 2007.
Conforme a fiscalização, não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes ou
atenuantes previstas no art. 290 e art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Nas e-fls. 385 e seguintes, a empresa interpôs Recurso Voluntário, alegando em
seguinte o seguinte:
i)
Princípio da legalidade: pede devendo essa ser calculada de acordo com os
novos parâmetros trazidos à baila através da Medida Provisória n°
449/2008, sob pena de macular-se de morte o principio basilar do Direito
Tributário, qual seja, o da legalidade estrita no mérito deixou de recorrer
sobre o auto de infração;
ii)
Aplicação da lei mais benéfica;
iii)
Princípio da vedação ao confisco;
iv)
Pede revisão do lançamento.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001788/2008-63

Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Considerando que o processo principal n.o 10380.001791/2008-87, teve parcial
procedência nas matérias julgadas, e que foi julgado na mesma sessão, o resultado aplicado deve
ser estendido para a conferência da multa referente à obrigação acessória do presente processo,
uma vez que possui efeito reflexo direto à demanda.
Assim, naquele caso foi julgado teve a seguinte conclusão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os
pagamentos de vale-transporte não excedentes ao limite de 6% da
remuneração do trabalhador e o salário in natura não pago em pecúnia
(levantamento LCH)”.
Assim, com impacto reflexo aplico também à presente demanda os efeitos da
demanda principal para excluir das obrigações acessórias as rubricas retiradas da base de cálculo
no processo citado (n.o 10380.001791/2008-87).
Referente às demais rubricas passo a analisar as demais alegações.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar e não registrar todos as movimentações e fatos
geradores das obrigações tributárias, por meio da GFIPs.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso IV, e §5 o, impõe a referida obrigação à
empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
(..)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
(...)
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001788/2008-63

§ 5 °A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitara' o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. "
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Em seu Recurso Voluntário a empresa somente pediu a conexão e mencionou que
o mérito da autuação seria enfrentada em sede do processo principal.
ALEGAÇÕES SOBRE EFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que a multa teria o efeito de confisco.
Ocorre que este Conselho não é competente para analisar matéria Constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão de
multa na legislação vigente à época não permite possibilita nenhuma escolha ao faculdade ao
agente fiscalizador, sendo obrigado a imputação de penalidade quando o contribuinte deixa de
informar/recolher os valores devidos à Previdência Social.
DA APLICAÇÃO DE MULTA MAIS BENÉFICA
Pede a recorrente a comparação de legislações para aplicação de multa mais
benéfica.
A Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da multa e retroatividade
benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.
Conclusão
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001788/2008-63

Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir da base de cálculo da multa os pagamentos
de vale-transporte não excedentes ao limite de 6% da remuneração do trabalhador e o salário in
natura não pago em pecúnia (levantamento LCH) e aplicar o disposto na súmula CARF no 119
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital